Tribunal: TJDFT
Processo: 0711839-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0702588-12.2024.8.07.0006, deferiu a antecipação de tutela em favor do Agravado para determinar que o plano de saúde Agravante “autorize, disponibilize ou custeie o tratamento do autor com o uso de medicamento Canabidiol 20mg/ml, EM 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitados, no momento, em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)”. A Agravante alega, em síntese, que a negativa do medicamento foi lícita, pois o contrato firmado entre as partes exclui os medicamentos não obrigatórios no rol da ANS. Insurge-se também contra o arbitramento de astreintes. Tece outras considerações. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo recolhido. Em que pese o inconformismo da Agravante, verifico óbice a conhecimento do recurso, uma vez que se encontra intempestivo. Com efeito, ao examinar os autos de origem, constata-se que o prazo para recorrer da decisão agravada iniciou-se com a juntada do mandado de citação ocorrida em 29/2/2023, conforme certificado no Id. 188259958. Considerando o prazo de 15 dias, a Agravante tinha até dia 21/3/2024 para interpor o presente recurso de Agravo de Instrumento, o qual, todavia, somente foi apresentado em 22/3/2024, um dia após o término do prazo. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 1o de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator